Tribunal: STF
Processo: ARE 1495996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. EXECUTADA. LEI Nº 13.467/2017. PENHORA DE 20% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1 – De plano, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos do processo ArgInc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, o qual preconiza que “É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, razão pela qual é impositivo considerar cabível a interposição do presente agravo.



    2 – A decisão monocrática não reconheceu a transcendência da matéria do recurso de revista e, como consequência, negou provimento ao agravo de instrumento da ora agravante.



    3 – Inexistem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado.



    4 - Do acórdão do TRT extraiu-se a delimitação de que: “Insurge-se a agravante contra a sentença do juízo a quo, que deferiu parcialmente o seu pedido de desbloqueio de valores bloqueados em suas conta salário, pois a Instância de origem manteve a penhora de 20% do seu rendimento líquido recebido mensalmente”; “(...) a previsão da impossibilidade de bloqueio de crédito decorrente de salário não é absoluta. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC pode ser flexibilizada quando da hipótesedos autos, constrição para pagamento de prestação alimentícia (art. 100, § 1º, da Constituição Federal), conforme o disposto no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil”.



    5 - Nesse passo, consoante bem assinalado na decisão monocrática: não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado; não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista; e não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito do valor do débito, não se constata a relevância do caso concreto, pois não se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência desta Corte Superior.



    6 – Com efeito, considerando que, na espécie, a decisão do TRT foi proferida com fundamento nos arts. 833, IV, e § 2º e 529, § 3º, do CPC/15, que autorizam a penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, limitada, porém, a 50% do ganho líquido do executado, não se constata violação do dispositivo constitucional invocado (art. 7º, X, da CF/88). Julgados.



    7 - Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o agravo de instrumento não reunia condições de provimento, diante da ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista.



    8 - Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente